Tribunal: CARF
Processo: 35464.002311/2004-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.002311/2004-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ORGANIZACAO SANTAMARENSE DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2004
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. VERBA DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No 89. SÚMULA AGU No 60.
Não incide contribuição social previdenciária a cargo do empregador, nem
contribuição para o financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, ou contribuições destinadas a Terceiros, sobre valores
pagos a título de vale-transporte, ainda que pagos em pecúnia.
A contribuição social previdenciária e de Terceiros não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 341/394), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002311/2004-72
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 309/331), proferida em julgamento monocrático datado de 03/11/2004,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 21.004/0615/2004, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal (e-fls. 202/250), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. ENTIDADE NÃO ISENTA. AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço — artigo 30, I, alínea "b", da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.876, de 26/11/1999.
Para ser isenta do recolhimento das contribuições previdenciárias de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei n.o 8.212/91, a entidade deve ter requerido tal isenção junto ao
INSS e comprovado o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos em lei.
O que o artigo 55, parágrafo 1.o, da Lei n.o 8.212/91 garante é o direito das entidades
beneficentes de assistência social isentas pela Lei n.o 3.577, de 04/07/1959, que
continuaram a usufruir do benefício após o Decreto-Lei n.o 1.572, de 01/09/1977, não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, para manter o benefício, devendo
contudo se adequar a todos os requisitos da nova legislação — Parecer n.o 2.901/02,
expedido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição — artigo 28,
parágrafo 9o, alínea "f", da Lei n.o 8.212/91.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal, diligência preliminar e relatório complementar
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD n.o 35.669.605-7, de
08/07/2004) juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos
(e-fls. 172/189), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
que, também, relata a diligência preliminar e seu desdobramento, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pelos Auditores Fiscais da Previdência Social
(AFPS's) (...) contra a entidade retro identificada, no montante de R$ 910.067,64
(novecentos e dez mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), consolidado
em 06/07/2004, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados relativa ao pagamento em espécie de vale
transporte, correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros (FNDE – Salário-Educação,
INCRA, SESC e SEBRAE), no período de 08/2000 a 04/2004, e não recolhidas.

O Relatório Fiscal, às fls. 171 a 188, informa que:
- a fim de se deixar absolutamente claro que a ora notificada não pode, nem
nunca pôde se subsumir à norma jurídica isentiva, do que decorre a
incidência das contribuições sociais aqui cobradas sobre a folha de
pagamento, transcreveu-se na íntegra recente despacho exarado pelo INSS,
em 22/03/2004, em resposta à diligência preliminar requerida pela 4o CAJ,
por meio dos despachos n.o 231 e 232/2003, sobre a entidade, referente ao
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

período de 08/1979 a 07/2000, quanto ao preenchimento ou não dos
requisitos necessários ao gozo da isenção;
- a instituição não possui o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, requisito essencial à isenção das contribuições devidas
pelas empresas, conforme pesquisa realizada junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social;
- nos termos do artigo 201, § 4o, da Constituição Federal e do artigo 28 da Lei
8.212/91, "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei";
- de acordo com o artigo 4o da Lei 7.418/85, a concessão do benefício implica
a aquisição pelo empregador dos vales-transportes e ainda conforme o artigo
5o do Decreto n.o 95.247/87, o vale-transporte pago em pecúnia aos
empregados é base de cálculo para incidência de contribuições
previdenciárias;
- foi levantado pela fiscalização o débito correspondente, tomando como base
de cálculo, em cada competência e cada filial, a diferença entre o valor total
pago pela empresa a título de vale-transporte e o valor total descontado dos
segurados empregados, valores estes constantes das folhas de pagamento do
contribuinte;
- foi lançado o valor líquido correspondente ao efetivamente recebido pelos
trabalhadores da entidade, sendo que sobre tal valor não foi cobrada a
contribuição relativa à parte dos segurados empregados;
- base de cálculo constitui-se pela remuneração dos segurados empregados a
título de vale transporte, cujos valores constantes das folhas de pagamento
estão, por competência e filial, devidamente registrados no Discriminativo
Analítico de Débito – DAD;
- serviram de base para a apuração do crédito os seguintes elementos: folhas
de pagamento e GFIP's;
- além dos dispositivos legais citados no corpo do relatório, fundamenta-se
também o presente na legislação constante do Anexo "Fundamentos Legais
do Débito – FLD";
- na ação fiscal, além desta notificação, foram lavradas a NFLD 35.669.602-2
e os AI’s 35.669.603-0 e 35.669.604-9, sendo lavrado, ainda, TAB – Termo
de Arrolamento de Bens (fls. 190).

No referido despacho exarado pelo INSS, em 22/03/2004, em resposta à
diligência preliminar requerida pela 4o CAJ, por meio dos despachos n.o 231 e
232/2003, que se encontra transcrito no Relatório Fiscal de fls. 171 a 188, relata-se que:
- em 05/07/1978, a entidade ingressou com pedido de isenção, apresentando:
a) Certidão da Divisão Especializada do Departamento de Justiça, de
07/07/1975, declarando que a entidade estava com pedido de declaração de
utilidade pública federal em análise; b) Certificados Provisórios de Entidade
de Fins Filantrópicos, válidos de 04/10/1974 a 02/01/1978, e, de 03/01/1978
a 31/12/1994; e, c) Estatuto da entidade constando remuneração do Diretor
Educacional e estipulação de partilha entre os sócios no caso de dissolução da
sociedade, com a devolução da totalidade do valor do título que cada um
deles possuísse, na ocasião;
- à época do pedido de isenção, estava vigente o Decreto-Lei n.o 1.572, de
01/09/1977, que revogou a Lei n.o 3.577, de 04/07/1959, sendo mantida,
contudo, a isenção da entidade que já estivesse no gozo dela;
- o requisito não remuneração de diretores acompanha a história da isenção
da cota patronal desde a Lei n.o 3.577/59 e permanece até hoje como um dos
requisitos fundamentais para o seu reconhecimento, motivo pelo qual
conclui-se pela impossibilidade da entidade em tela possuir isenção pelo
simples fato de remunerar dirigentes e isso constar de disposição escrita em
seu estatuto;
- de acordo com a Certidão de Inteiro Teor (Ofício 007/2004 —
DIVOT/CJTQ/DJCTQ/SNJ/MJ de 06/01/2004), emitida pela Secretaria
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

Nacional de Justiça, por intermédio do Departamento de Justiça,
Classificação, Títulos e Qualificação, relativa aos processos de solicitação de
reconhecimento de utilidade pública federal da entidade em questão: em
março de 1980, ocorreu o arquivamento do processo MJ n.o 010.813/74; em
janeiro de 1985, a entidade requereu o desarquivamento do referido processo
e apresentou novas peças aos autos, dando origem ao processo MJ n.o
001.597/85; em Decreto de 25/05/1992, a entidade é declarada de utilidade
pública federal; o lapso temporal entre o exame do pedido e a data da
publicação do deferimento não possui efeito suspensivo, ou seja, no período
em que o processo era analisado na Divisão de Outorgas, Títulos e
Qualificação, a entidade não detinha o título de utilidade pública federal, não
havendo que se falar em retroatividade à data do pedido;
- uma vez que o setor próprio do Ministério da Justiça responsável pelo
estudo e deferimento dos pedidos de utilidade pública federal se manifestou
conclusivamente pela não retroação da data do deferimento da titularidade
pública federal à data do pedido, só resta ao INSS aceitar como data da
aquisição da titularidade pública federal 25/05/1992;
- não há como se cogitar a hipótese de que a entidade teria direito à isenção,
pois, além de constar em seu estatuto a remuneração de diretor, a entidade só
veio a possuir a titularidade pública federal em 1992;
- a entidade foi registrada pelo processo 211.719/74, em sessão realizada em
10/07/1994, sendo portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos),
com validade de 04/10/1974 a 02/01/1978, e de 03/01/1978 a 31/12/1994,
sendo que a partir de 05/03/1999, com a Resolução 055/99, que indeferiu a
renovação do referido certificado, a entidade não possui mais tal certificado,
e, como os seus novos pedidos de renovação do certificado não foram ainda
deferidos, a entidade permanece até hoje sem ele;
- segundo a Carta 421.010/19/85 de 22/10/1985, que comunicou a
manutenção do indeferimento do pedido de isenção, após decisão firmada
pela Alta Administração aprovada pela Procuradoria Geral do INSS, a
entidade estaria sujeita ao recolhimento da cota patronal desde agosto de
1979;
- a entidade não possui o direito adquirido à isenção a que se refere a Lei n.o
1.572/77, por não cumprir os requisitos da Lei n.o 3.577/59;
- a entidade não pode se utilizar das benesses instituídas pela Lei n.o 9.429, de
26/12/1996;
- foi constatada, em diligência fiscal realizada pelo INSS em 1999, que a
entidade possuía empresa de turismo e remunerava diretor pelo seu cargo
diretivo integrante da estrutura estatutária, configurando-se hipóteses de
descumprimento dos incisos III e IV do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91;
- como a entidade em tela não possui isenção, não há que se falar em emissão
de Ato Cancelatório.

Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD): IPC – Instruções para o Contribuinte, de fls. 02/03;
DAD – Discriminativo Analítico de Débito, de fls. 04/84; DSD – Discriminativo
Sintético do Débito, de fls. 85/118; DSE – Discriminativo Sintético por
Estabelecimento, de fls. 119/127; RL – Relatório de Lançamentos, de fls. 128/158; FLD
– Fundamentos Legais do Débito, de fls. 159/160; CORESP – Relação de Co-
Responsáveis, de fls. 161; VÍNCULOS – Relação de Vínculos, de fls. 162; TIAF –
Termo de Início de Ação Fiscal, de fls. 164; TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, de fls. 165/168; TEAF – Termo de Encerramento de
Ação Fiscal, de fls. 169/170; e, Mandado de Procedimento Fiscal, de fls. 189.

Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão e Diligência realizada
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, o qual também relata diligência efetivada
na primeira instância, pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente (conforme fls. 251), a notificada impugnou o lançamento, por
meio dos documentos de fls. 201 a 250, sob PT 35464.002509/2004-56, apresentando,
em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas, sendo juntado aos autos,
posteriormente, documentos comprobatórios da legitimidade dos subscritores da
impugnação, às fls. 258 a 300, sob PT 35464.003027/2004-13.

Primeiramente, a impugnante tece algumas considerações a respeito de sua
personalidade jurídica, afirmando que:
- foi fundada em 28/06/1968 e que se apresenta, de acordo com o seu estatuto
social, como associação civil de caráter educacional, filantrópico e de
assistência social, sendo mantenedora da Universidade de Santo Amaro
(UNISA);
- é declarada de utilidade pública federal pelo Decreto de 25/05/1992, com
efeitos retroativos à data do pedido, que foi formalizado pelo processo MJ n.o
10.813/74, em 10/11/1974;
- foi reconhecida de utilidade pública estadual mediante a Lei n.o 309, de
08/07/1974, e de utilidade pública municipal mediante o Decreto n.o 37.787,
de 06/01/1999, junto à Prefeitura Municipal de São Paulo;
- é portadora do certificado e do registro de entidade filantrópica desde 1974,
ou seja, em 09/10/1974, obteve o Certificado Provisório de Entidade de Fins
Filantrópicos junto ao CNSS, mediante processo n.o 239.978/74, com
validade de 04/10/1974 até 02/01/1978; sendo renovado em 30/01/1978,
mediante processo n.o 256.799/77; e, em 10/07/1974, teve deferido seu
processo de registro no CNSS, formalizado pelo número 211.719/74;
- em 04/08/1992, obteve em definitivo o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, substituindo o anterior concedido pelo mesmo órgão;
- em 31/03/1995, formalizou seu pedido de renovação do CEFF e
recadastramento
junto
ao
CNAS,
mediante
processo
número
28996.025647/1995-14, que foi restabelecido pela Resolução/CNAS 216/97;
- por força da Resolução/CNAS n.o 55/99, tem deferido seu pedido de
recadastramento de registro no referido órgão e indeferido a renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), estando
os
processos
de
renovação
n.o
44006.000630/1998-22
e
n.o
44006.000858/2003-41, em análise junto à Coordenação de Normas do
CNAS;
- está enquadrada como entidade imune à luz dos artigos 150, "c", e 195, § 7o,
da Constituição da República, bem como artigos 9o e 14 do Código Tributário
Nacional (CTN);
- goza do direito adquirido à imunidade das contribuições sociais, por força
de lei específica, vez que reunia todos os requisitos legais quando da vigência
da Lei n.o 3.577/59, mantendo-se imune com a promulgação da Constituição
da República e da Lei n.o 8.212/91.

Em seguida, realiza algumas observações ao despacho exarado pelo INSS para a
diligência do CRPS, e transcrito na íntegra no Relatório da NFLD:
- há despachos, de 21 de julho e de 20 de novembro de 1978, em que está
assegurada a manutenção da isenção até a data do pedido de Utilidade
Pública Federal;
- há a carta n.o 421-209.02/10558/78, de 05/12/1978, que comunicava à
entidade a isenção da cota patronal até decisão do pedido de reconhecimento
da utilidade pública federal, e a carta n.o 421.209.023/1062/79, de
10/10/1979, que comunicava a suspensão da isenção;
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

- quanto ao pedido de utilidade pública federal, o órgão fiscalizador busca
construir um sofisma afirmando que o fato de a entidade obter a publicação
do Decreto somente em 25/05/1992, mesmo com o processo MJ n.o
10.813/74 tramitar desde 10/11/1974, não haveria efeitos retroativos de tal
publicação à data do pedido, o que considera absurdo, eis que o caráter e o
cumprimento dos requisitos para a concessão do título são pré-existentes;
- quanto ao certificado de entidade beneficente de assistência social, o INSS
assevera erroneamente que, desde 05/03/1999, a entidade não possuiria o
certificado, não observando que há pedido de renovação feito em 1998, que
está ainda sem decisão e que, em sendo este deferido, retroagem seus efeitos
à data do pedido, não havendo que se falar em entidade sem certificado;
- o INSS busca asseverar que a entidade não teria direito ao benefício da
remissão, trazido ao mundo jurídico pela Lei n.o 9.429/96, porque deveria
requerer tal privilégio, sem observar a clareza da norma que ressalva o direito
adquirido àquelas que já gozavam do benefício da isenção e que
continuariam gozando, sem necessariamente requerer algo que já possuíam,
como é o caso, pois já era declarada como sendo de utilidade pública federal
e estadual, desde 1974; detentora do CEAS, promovia a assistência social
beneficente eis que elemento preponderante de sua atividade, não remunerava
seus diretores, frisa-se, enquanto membro da Diretoria, ocupantes de cargos
estatutários; e aplicava integralmente o resultado operacional na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme até mesmo o
artigo 14 do CTN;
- sem fazer qualquer referência aos seus estatutos, o INSS encara a entidade
como empresa de turismo, do ramo empresarial, sem observar que a ora
impugnante é mantenedora da UNISA.

Então, realiza algumas alegações com relação à isenção da quota patronal
prevista na legislação:
- a Lei n.o 3.577, de 04/07/1959, previa a concessão da isenção de
contribuições de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões às entidades filantrópicas reconhecidas de utilidade pública e que
não remuneravam seus diretores;
- o Decreto-Lei n.o 1.572, de 01/09/1977, revogou a Lei n.o 3.577/59, mas
resguardou o direito à isenção às instituições reconhecidas como de utilidade
pública pelo Governo Federal, portadoras de Certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e já em gozo da referida
isenção;
- a Constituição de 1988, ao tratar da matéria, no artigo 195, § 7o, estabeleceu
que as entidades beneficentes de assistência social que atendessem às
exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social, sendo que coube à Lei n.o 8.212/91 regulamentar tal dispositivo,
fixando, no artigo 55, os requisitos para se usufruir a isenção em questão;
- a Lei n.o 3.577/59 não determina ser a utilidade pública federal para o gozo
do benefício fiscal, apenas estabelece ser entidade filantrópica reconhecida de
utilidade pública, e a OSEC é declarada de utilidade pública estadual pela Lei
n.o 309, de 08/07/1974, título este mantido regularmente até a presente data;
- somente com a edição do Decreto-Lei n.o 1.572/77, exigiu-se para a
manutenção do benefício fiscal para as entidades em gozo da isenção por
força da Lei n.o 3.577/59 a utilidade pública federal, estabelecendo o prazo de
90 dias para a formalização deste requerimento, sem prejuízo da isenção
fiscal;
- não há dúvida quanto a tal interpretação no âmbito da Consultoria Jurídica,
conforme Pareceres n.o 1.405, 1.519, 1.885 e outros assinados pelo Ministro
de Estado da época;
- a OSEC requereu sua declaração como entidade de utilidade pública federal
ao Ministério da Justiça em 10/11/1974, ou seja, sob a égide da Lei n.o
3.577/59, embora a Administração só tenha procedido à declaração em 1992;
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

- o ato de declaração de uma entidade como de utilidade pública federal feita
pelo Ministério da Justiça é de cunho declaratório e não constitutivo de
direito, sendo que, no caso em apreço, a declaração de utilidade pública
federal ocorrida em 26/05/1992 opera efeitos "ex tunc" à data do protocolo
do requerimento ou à data de criação da entidade, não podendo a entidade
arcar com os prejuízos advindos da morosidade da Administração Pública,
sendo que, nesse sentido tem se manifestado a Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência, no que diz respeito ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, conforme Pareceres n.o 1.118/98,
1.519/98, 97/96, 1.091/97 e 1.369/98, denotando que o próprio Ministro da
Previdência já há muito fixou o entendimento de que tanto a declaração de
utilidade pública como o reconhecimento como entidade de fins filantrópicos
produz efeitos retroativos à data da formalização do pedido;
- a Lei n.o 3.577/59, ao dispor sobre a isenção de contribuições de
previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades
filantrópicas, não condicionou tal incentivo fiscal à formalização de pedido
perante o INSS, conforme os Pareceres da Consultoria Jurídica do MPAS n.o
1.369 e 1.802, interpretação respeitada também pela Lei n.o 8.212/91, no
parágrafo 1o do artigo 55;
- o que a Lei n.o 3.577/59 veda é a remuneração de diretores estatutários
(diretores da mantenedora), constituídos nos termos do estatuto social da
entidade, por funções de representação da instituição consubstanciada nos
atos de administração que implicam contrair obrigação para a pessoa jurídica
representada ou tomar decisões em nome daquela, não havendo vedação à
remuneração de diretor constituído mediante contrato de natureza
empregatícia, ou que preste um serviço específico para a instituição
educacional, também denominada entidade mantida;
- a hipótese do referido diretor da entidade mantenedora cumular com a
função de administrador na entidade mantida, desde que relacionado com a
sua formação profissional, também não há que se falar de vedação de
remuneração, tendo este qualificação específica para o exercício do seu
mister e sendo os valores por ele recebidos àquele título os mesmos
praticados no mercado da região na sua área de atuação, concluindo-se que o
dirigente que, concomitantemente, exerça atividade técnica dentro da
entidade, como médico ou professor, por exemplo, poderá receber
remuneração por essas funções específicas;
- as instituições de educação que gozam de imunidade tributária podem
remunerar seus diretores quando constituídos mediante contrato de natureza
empregatícia, ou que preste um serviço específico para a instituição, desde
que qualificados para o exercício de cargo ou função, conforme entendimento
do então Ministério da Previdência e Assistência Social, exarado no
Parecer/CJ/MPAS n.o 1.405, aprovado pelo Ministro e, portanto, com força
vinculante no âmbito do Ministério e órgãos autônomos e entidades
vinculadas, nos termos da Lei Complementar n.o 73, de 10/02/1993;
- somente após tomadas todas as medidas relativas ao procedimento de
cancelamento de isenção previstas no parágrafo 8o do artigo 206 do Decreto
n.o 3.048/99 é que a Administração poderá proceder ao cancelamento da
isenção, devendo ser observada, ainda, a Portaria MPAS n.o 3.015/96,
referendada por meio dos Pareceres/CJ n.o 559, 559-A e 559-8, assinados
pelo Ministro de Estado da Pasta, que determina a instauração do devido
processo legal administrativo de cassação da isenção, assegurando a ampla
defesa e o contraditório, mediante emissão de Informação Fiscal pelo órgão
de fiscalização, quando constatado não estar sendo atendida a exigência legal
para a manutenção do benefício fiscal;
- considerando o direito adquirido da entidade quanto à isenção da quota
patronal, conforme estabelecido no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91, tem-se que para o cancelamento deste benefício fiscal é
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

imprescindível a emissão do Ato Cancelatório, após decorrido o processo de
informação fiscal;
- a entidade goza do direito adquirido à isenção do INSS, por força da lei
isentiva, vez que reunia todos os requisitos legais antes da vigência do
Decreto-Lei n.o 1.572/77, estando demonstrada a nulidade dos créditos
tributários em comento, dada a ausência de ato cancelatório;
- entidade já atendia aos requisitos estatuídos pela revogada Lei n.o 3.577/59,
e teve assegurado os seus direitos pelo Decreto-Lei n.o 1.572/77, e,
finalmente está contemplada pelo parágrafo primeiro do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91, pelo que se pode concluir que possui o direito adquirido à isenção
das contribuições sociais;
- com o advento da Constituição de 1988, o benefício do não recolhimento da
cota patronal para a seguridade social outorgado às entidades filantrópicas
ganhou ares constitucionais, estabelecendo o artigo 195, parágrafo 7o da
Carta Magna uma verdadeira imunidade, sendo que somente com a Lei n.o
8.212/91 foram estabelecidos os critérios para a concessão do direito à
imunidade referida;
- o período compreendido entre a promulgação da nova Constituição e a
edição da Lei regulamentadora do parágrafo 7o do seu artigo 195, foi
respeitado o direito das entidades que já gozavam da isenção;
- os detentores de direito adquirido conforme o estabelecido pela Lei n.o
3.577/59 foram resguardados pela Lei n.o 8.212/91, ou seja, as entidades
beneficentes de assistência social estão desobrigadas de observar tais
requisitos vez que já possuíam a referida isenção às contribuições sociais
referentes à quota patronal;
- sendo a OSEC uma entidade beneficente de assistência social, possuidora
do certificado de entidade de fins filantrópicos, declarada de utilidade pública
federal, estadual e municipal, promotora da assistência social, que não
distribui lucros aos seus sócios nem remunera seus diretores, e que aplica o
seu resultado operacional na manutenção e desenvolvimento do seu fim, não
há questionamentos a serem feitos sobre o cumprimento por parte da entidade
dos critérios estatuídos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91;
- a jurisprudência em reiterados julgados dos Tribunais Superiores admite
que as entidades beneficentes de assistência social que preenchiam os
requisitos da legislação anterior são detentoras do direito adquirido à
imunidade das contribuições sociais referentes à quota patronal.

No que diz respeito ao vale transporte, a impugnante afirma que:
- o INSS entendeu como verba salarial os valores pagos a seus empregados a
título de indenização das despesas por estes suportadas com o deslocamento
para o trabalho;
- possui frentes de serviço, com funcionários contratados para trabalhar
distantes de suas residências, e disponibiliza a seus empregados as despesas
com o custo efetivo de transporte, tendo em vista a necessidade de
deslocamento de suas residências para as estações de trabalho e vice-versa,
visando à execução dos serviços contratados;
- a Lei n.o 8.212/91 prevê no artigo 28, parágrafo 9o, alínea "m", como forma
de não integração de salário-de-contribuição os valores correspondentes a
transporte fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar
em localidade distante da de sua residência;
- a lei instituidora do vale-transporte (Lei n.o 7.418/85) assegura, em seu
artigo 9o, os benefícios da lei ao empregador que proporcionar, por meios
próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o
deslocamento integral de seus trabalhadores;
- partindo do entendimento de que sendo o vale-transporte instituído para que
o empregador pudesse antecipar ao trabalhador para utilização específica em
despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, mediante
celebração de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, pode-se
concluir que o objetivo principal da lei foi alcançado;
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

- à sua prática cabe invocar a aplicação da condição mais benéfica ao
trabalhador, não podendo admitir que isso reflita em prejuízo ao empregador,
uma vez que assegurou as necessidades de seus empregados;
- a forma de pagamento do auxílio-transporte em espécie, sem que o mesmo
se incorpore ao vencimento, é utilizada até mesmo pela União aos servidores
públicos federais, conforme estabelece a Medida Provisória n.o 1.783/98.

Por todo o exposto, requereu seja declarado nulo o lançamento fiscal
consubstanciado na NFLD em epígrafe.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião da publicação da pauta de pagamento sobreveio Memoriais
distribuídos para todos os Conselheiros, reiterando-se as teses da recorrente.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/12/2004, e-fl. 336, protocolo recursal em 18/01/2005,
e-fl. 341, e despacho de encaminhamento, e-fl. 418), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuição da empresa devida sobre a remuneração dos
segurados empregados relativa ao pagamento em espécie de vale-transporte, constante de Folhas
de Pagamento e correspondente à parte da empresa, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, relacionados no Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, Anexo V, e
aquelas destinadas aos terceiros (FNDE – Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE).
A base de cálculo do lançamento é constituiu-se exclusivamente pela chamada
“remuneração dos segurados empregados” a título de vale-transporte pago em pecúnia, uma vez
que por serem pagos em pecúnia não compuseram a base de cálculo.
O recorrente alega que a não integração dos vales-transportes na base de cálculo
das Contribuições Previdenciárias e de Terceiros se deveu ao fato de não ser a verba
remuneração e, especialmente, por ser entidade beneficente de assistência social, de modo que é
imune à exação tributária lançada.
Muito bem. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos quando
encontre motivo e razão suficiente e independente para solucionar o litígio. No caso concreto, a
despeito dos amplos debates e argumentos acerca da condição alegada imune pela recorrente, é
suficiente para solução da lide analisar a questão argumentativa posta quanto ao vale-transporte
pago em pecúnia não compor base de cálculo, não sendo considerado salário indireto.
É que a jurisprudência do CARF está consolidada em torno da impossibilidade de
considerar o vale-transporte fornecido aos empregados, para custeio de transporte, como salário
indireto, ainda que pago em pecúnia, nos termos do enunciado deste Egrégio Conselho, a teor da
Súmula CARF no 89, a saber: “A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia”.
Seria, inclusive, possível conceder o vale-transporte sem a necessidade de
qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória, conforme já decidido neste
Conselho, quando os valores sejam compatíveis com o custeio do transporte, de modo que o
vale-transporte não compõe base de cálculo de contribuições previdenciárias, nem as de
Terceiros, e, aliás, nos autos não consta que o valor seja incompatível com o custo de transporte.
Nada sobre esse ponto tratou o relatório fiscal.
Na mesma linha de entendimento, a Advocacia Geral da União – AGU já havia se
pronunciado ao editar a sua Súmula n.o 60, de 08/12/2011 (DOU 12/12/2011), com similar
enunciado ao da súmula CARF acima esposada, veja-se: “Não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório
da verba.”
Logo, assiste razão ao recorrente no que foi necessário analisar para solucionar a
lide quanto ao lançamento e seu cancelamento por ter exclusivamente o vale-transporte como
base de cálculo de toda a exação lançada na NFLD em vergasta.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, há, portanto,
motivos que justificam a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle
de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002311/2004-72

considerando o até aqui esposado e observando desconformidade com a lei, há que se reparar o
julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar o lançamento considerando que, hodiernamente, não se tributa o vale-
transporte ainda que pago em espécie, de modo que se reforma a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 624
DF CARF MF
Original